Tribunal: TJSP
Processo: 1010965-89.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABUSIVO E ILEGAL NAS MENSALIDADES DESDE 2008 – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DO AUTOR - REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E FINANCEIRO (VCMH) QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO ABUSIVOS – POR CONTA DISSO NÃO SE DEVE DECLARAR NULAS AS CLÁUSULAS QUE TRATAM DOS REAJUSTES – APESAR DISSO, OS REAJUSTES DEVEM

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABUSIVO E ILEGAL NAS MENSALIDADES DESDE 2008 – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DO AUTOR - REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E FINANCEIRO (VCMH) QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO ABUSIVOS – POR CONTA DISSO NÃO SE DEVE DECLARAR NULAS AS CLÁUSULAS QUE TRATAM DOS REAJUSTES – APESAR DISSO, OS REAJUSTES DEVEM SER CANCELADOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO DE DEMONSTRAÇÃO DE COMO OS REAJUSTES FORAM CALCULADOS – RÉ QUE NÃO TRAZ DOCUMENTO OU MESMO CÁLCULO DE FORMA CLARA, QUE INDIQUE COMO FORAM APURADOS OS ÍNDICES DE REAJUSTE APLICADOS - VULNERAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRÊMIOS QUE DEVER SER RECALCULADOS, UTILIZANDO-SE OS ÍNDICES DA ANS - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL – SENTENÇA REFORMADA – DADO PROVIMENTO AO RECURSO